Tribunal: CARF
Processo: 14090.720105/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
MILHO EM GRÃOS. ATIVIDADE DE CEREALISTA. RECEITAS DE VENDAS COM SUSPENSÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o do artigo 8o da Lei no 10.925/2004 o aproveitamento de crédito, nas aquisições vinculadas às receitas de vendas efetuadas com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS.
ALGODÃO EM PLUMA. CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO.
Somente é permitido o ressarcimento ou a compensação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, apurados sob o regime da não cumulatividade, quando estes são vinculados a receita de exportação ou a vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição.
Os créditos vinculados a receitas de mercado interno tributadas utilizam-se apenas para desconto da contribuição devida no mês de apuração do crédito ou de período subsequente.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDA.
O direito creditório foi afastado, em razão da falta de apresentação probatória e da falta de vinculação do Conhecimento de Transporte (CT-e), com a escrituração contábil x controle gerencial do pagamento ao fornecedor.
FRETES OPERAÇÕES COMPRAS ATRELADOS A PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. VALORES INDISTINTAMENTE COBRADOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA ALTA TENSÃO SEGUNDO NORMAS EMITIDAS PELA AGÊNCIA NACIONAL.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e COFINS não-cumulativos sobre os gastos com demanda contratada e custo de disponibilização do sistema, desde que efetivamente suportados, considerando sua relevância e essencialidade ao processo produtivo.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA. JUROS E MULTA.
Por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não gerando crédito o valor incluído na fatura correspondente aos encargos financeiros cobrados na fatura de energia elétrica a título de juros e multa por atraso no pagamento da fatura.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14090.720105/2019-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.789 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
MILHO EM GRÃOS. ATIVIDADE DE CEREALISTA. RECEITAS DE
VENDAS COM SUSPENSÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS.
VEDAÇÃO.
É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o do artigo
8o da Lei no 10.925/2004 o aproveitamento de crédito, nas aquisições
vinculadas às receitas de vendas efetuadas com suspensão da Contribuição para
o PIS/Pasep e COFINS.
ALGODÃO EM PLUMA. CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO
OU COMPENSAÇÃO.
Somente é permitido o ressarcimento ou a compensação de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, apurados sob o regime da não
cumulatividade, quando estes são vinculados a receita de exportação ou a
vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da
contribuição.
Os créditos vinculados a receitas de mercado interno tributadas utilizam-se
apenas para desconto da contribuição devida no mês de apuração do crédito ou
de período subsequente.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES
NAS OPERAÇÕES DE VENDA.
O direito creditório foi afastado, em razão da falta de apresentação probatória e
da falta de vinculação do Conhecimento de Transporte (CT-e), com a
escrituração contábil x controle gerencial do pagamento ao fornecedor.
FRETES OPERAÇÕES COMPRAS ATRELADOS A PRODUTOS NÃO
TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos
insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na
sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de
incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14090.720105/2019-40
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. VALORES
INDISTINTAMENTE COBRADOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA
ALTA TENSÃO SEGUNDO NORMAS EMITIDAS PELA AGÊNCIA
NACIONAL.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e COFINS não-cumulativos sobre
os gastos com demanda contratada e custo de disponibilização do sistema,
desde que efetivamente suportados, considerando sua relevância e
essencialidade ao processo produtivo.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA.
JUROS E MULTA.
Por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com energia
elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não gerando
crédito o valor incluído na fatura correspondente aos encargos financeiros
cobrados na fatura de energia elétrica a título de juros e multa por atraso no
pagamento da fatura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de créditos relativos a dispêndios com
frete em operações de compra.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela autoridade a
quo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face de Despacho Decisório no 0565/2019-
SEORT/DRF-CUIABÁ/MT, que reconheceu em parte o direito creditório pleiteado e deferiu
em parte o Pedido de Ressarcimento – PER, abaixo identificado, transmitido pelo contribuinte,
solicitando reconhecimento de supostos créditos de COFINS (regime não cumulativo –
Exportação), referente ao quarto trimestre de 2012, (fls. 02 a 05), conforme Pedido de
Ressarcimento no 31090.54693.140617.1.1.09-1751, no valor de R$ 495.811,52.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

Consta na Informação Fiscal SEORT/DRF-Cuiabá/MT n° 0057/2019, de 11 de abril de 2019 (fls. 726
-SEORT/DRF-CUIABÁ/MT,
que o pedido sub examine recebeu tratamento prioritário em virtude do Mandado de Segurança
de n° 1005817- 97.2018.4.01.3600, que determinou que a RFB realizasse a apreciação do seu
pedido de ressarcimento, conforme folhas de n° 87 a 95 dos autos.
Além do mencionado pedido de ressarcimento em apreço, a empresa enviou ainda os seguintes
PER/DCOMP, abaixo relacionados, que receberam igualmente tratamento prioritário e se
referem todos ao 3o e 4o trimestres do ano de 2012:

A Autoridade Fiscal relatou que com objetivo de se apurar a exatidão das informações
prestadas no PER em questão, o contribuinte foi intimado, por meio da Intimação n°
0300/2019- SEORT/DRF-CUIABÁ/MT (fls. 84 a 86), sendo concedido 10 (dez) dias de prazo
para apresentação de informações acerca de seu pretenso direito creditório.
As verificações acerca do direito creditório do contribuinte foram realizadas e registradas no
âmbito do Dossiê (Atendimento) n° 10010.010011/0319-31, conforme Informação Fiscal
SEORT/DRFCuiabá/ MT n° 0057/2019, de 11 de abril de 2019 (fls. 726 a 745), que integrou o
despacho decisório.
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal ressalvou no item 4 do Despacho Decisório que as menções
quanto à numeração de folhas feitas no bojo daquela informação fiscal dizem respeito aos autos
do referido dossiê, incorporado aos autos deste processo.
Em 06/06/2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá-MT foi cientificada do
Mandado de Intimação para que se comprovasse nos autos o cumprimento integral da Decisão
com a liberação dos créditos já reconhecidos em favor da UNISAGRO COMERCIO DE
PRODUTOSAGROPECUÁRIOS LTDA.
Conforme Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT No 0106/2019, de 07 de junho de 2019,
em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do processo 1005817-
97.2018.4.01.3600, a Delegacia da RFB em Cuiabá-MT procedeu ao devido pagamento dos
créditos de PIS e COFINS reconhecidos, conforme ordens bancárias demonstradas no quadro
abaixo:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

Da Manifestação de Inconformidade.
O
contribuinte
foi
cientificado
do
Despacho
Decisório n 0565/2019-
SEORT/DRFCUIABÁ/MT em 23/04/2019 e irresignado, apresentou Manifestação de
Inconformidade, em 22/05/2019, articulando, dentre outros temas, em síntese, os que seguem.
Fez um breve relato do Despacho Decisório, onde informou que a Autoridade Tributária
decidiu glosar os créditos relativos à revenda de milho em grãos e algodão em pluma, assim
como, aqueles decorrentes de despesas com energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de
vapor e de armazenagem e fretes na operação de venda e de compra, ressaltando terem sido
considerados somente os valores efetivamente comprovados, limitados àqueles constantes no
DACON.
Aduziu que as razões utilizadas como fundamento para o indeferimento do pedido não
encontram amparo na lei de regência do tributo, daí a necessidade de reforma do despacho
decisório.
Do aproveitamento dos créditos relativos às compras de bens (milho em grãos) para revenda,
vinculados às receitas das respectivas vendas com suspensão do PIS e da COFINS.
Asseverou a defesa que a fundamentação adotada pela autoridade administrativa, apresenta-se
totalmente equivocada, porquanto guardaria relação, única e exclusivamente, com a
possibilidade de aproveitamento do crédito presumido de PIS e COFINS, que não se confunde
com o crédito ora requerido. Explicou que a IN SRF n660/2006 trata das hipóteses de
revenda, pura e simples, de produtos agropecuários e não de venda de insumos, que seria a
situação de fato enfrentada.
Contestou igualmente a aplicação ao caso dos dispositivos da Lei n 10.925/2004, que
determinam ser vedado à pessoa jurídica cerealista o aproveitamento de crédito em relação às
receitas de vendas efetuadas com suspensão, referentes ao milho (inciso II, §4°, do art. 8, da
Lei no 10.925/2004), com a possibilidade de aproveitamento do crédito presumido de PIS e
COFINS, que não se confunde com o crédito ora requerido em questão.
Do aproveitamento dos créditos relativos às vendas tributadas de algodão em pluma.
A recorrente ressaltou que não buscou, em momento algum, aproveitar-se de créditos
vinculados a receitas de mercado interno tributadas, como as decorrentes da venda de algodão
em pluma. O que fez, em verdade, foi apurar o crédito com base na legislação de regência,
mais especificamente, nos exatos termos do artigo 3 das Lei n 10.637/2002 e n
10.833/2003.
Acrescentou a insurgente que o fato de ter incluído as receitas de mercado interno tributadas na
base de cálculo da apuração dos créditos de PIS e COFINS não-cumulativo não significa que
tenha pretendido o aproveitamento em relação aos créditos vinculados a estas receitas. Pelo
contrário, o que a recorrente pretendeu foi, apenas e tão somente, aproveitar-se dos créditos
que possui direito.
Ao final aduziu que a autoridade administrativa equivocou-se em sua fundamentação, devendo,
pois, ser dado provimento à manifestação de inconformidade, inclusive com o direito ao
ressarcimento, na proporção indicada na apuração pela recorrente (receitas tributadas x não
tributadas).
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

Das despesas de energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor.
A manifestante entendeu que de acordo com o inciso IV do artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003, é possível o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da
aquisição de energia elétrica e térmica, consumida efetivamente, mas também da demanda
contratada, consumo reativo, juros e multas.
Acrescentou a defesa que não há como dissociar os dispêndios com energia elétrica do conceito
de insumo essencial e indispensável para a consecução de praticamente todas as atividades
empresariais, aqui incluída a que é realizada pela recorrente e portanto, sob a ótica do
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo n 1.221.170/PR,
o conceito de insumo deve ser aplicado também ao caso em apreço e aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância.
Suscitou que a energia elétrica é tributada pelo PIS e pela COFINS, considerada, inclusive, a
parcela da demanda contratada, integrando, assim, o custo suportado pela recorrente como
despesa.
E concluiu que sendo a energia elétrica, tanto a contratada, quanto a consumida, uma despesa
imprescindível para a recorrente, merece reforma a decisão em apreço, a fim de afastar as
glosas em relação a este ponto.
Destacou, no que concerne à alegada ausência de apresentação das faturas de energia elétrica
faltantes, assim como o fez na resposta à intimação n. 0300/2019, que seu sistema foi
“hackeado”, tendo perdido todas as informações nele existentes até 23/08/2018. Diante deste
fato, foi necessário fazer a coleta das informações solicitadas diretamente nos arquivos físicos
da recorrente, no entanto, nem todos os documentos foram localizados.
Dos créditos atinentes às despesas de armazenagem e fretes na operação de venda e de compra.
No que tange ao aproveitamento de créditos sobre fretes nas operações de venda, alegou a
fiscalizada que ouve equívoco de sua parte na emissão das notas fiscais, ficando registrado o
frete por conta do destinatário. Todavia, o custo destas despesas fora suportado integralmente
pela recorrente, o que se confirmaria pela análise da escrituração contábil dos respectivos
conhecimentos de frete. Assim, entende a defesa que foi indevida a glosa do crédito em
questão.
Foram apresentadas juntamente com a peça de resistência (às fls. 776/779) apenas 1 DACTE –
Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico e 2 DANFE – Documento
Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, que se referem à compra de mercadoria da empresa
FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, pela UNISAGRO e revenda de parte desta mercadoria
pela UNISAGRO para os compradores RONALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS.
Sobre a apuração de créditos nas operações de compras, aduziu a recorrente que tal
entendimento é equivocado e que a possibilidade de creditamento do frete sobre compra de
insumos encontra amparo no artigo 3o, incisos I e II, das Leis n 10.637/2002 e n
10.833/2003.
Esclareceu ainda a defesa que, na hipótese em análise, os custos relativos ao frete na aquisição
de insumos até o estabelecimento da recorrente, enquadram-se perfeitamente na hipótese
mencionada pela norma acima descrita. Isso porque, representam um insumo
necessário/essencial à geração de receita para a recorrente, na linha do entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo n
1.221.170/PR, já citado, cuja subtração importa na impossibilidade da atividade desenvolvida
pela recorrente.
Da essência e dos princípios norteadores do processo administrativo fiscal. Aduziu a insurgente
que despacho decisório em apreço demonstra uma sucessão de equívocos que extrapolam a
compreensão da recorrente e, com a devida vênia, ficam muito aquém daquilo que se espera de
um representante do órgão fazendário, de sorte que, ou a autoridade julgadora não entendeu o
pleito da recorrente ou utilizou-se de decisão proferida em caso diverso do presente. Não há
como saber.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

Ao agir de tal modo, a autoridade fazendária distanciou-se da essência do processo
administrativo fiscal e deixa de observar os princípios norteadores do direito da recorrente,
especialmente os do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, da verdade real, da
eficiência, dentre outros.
Isso porque, a atividade judicante desenvolvida no processo administrativo tributário constitui
uma fórmula de composição entre o Fisco e os contribuintes visando à possibilidade de ser
evitada a via judicial.
Assim, o principal objetivo do processo administrativo é o alcance maior e mais aproximado
do resultado que se espera com a pretensão. No processo administrativo deve-se assegurar,
sempre, a garantia e a observância de princípios constitucionais, a exemplo do devido processo
legal, ampla defesa e contraditório, além de outros, como é o caso do princípio da verdade real,
da informalidade e da eficiência, especialmente pelo fato de o ente público figurar como parte
e, ao mesmo tempo, como órgão decisório. Citou doutrina.
Passou a discorrer sobre o devido processo legal, sobre a ampla defesa, contraditório. Destacou
ainda o processo administrativo, deve ser pautado, ainda, nos princípios da informalidade, da
eficiência e da verdade real, porquanto tem por objetivo o alcance da finalidade a que se
propõe.
Aduziu que no caso em voga, como a autoridade administrativa glosou créditos com base em
argumentos frágeis e desatualizados. Solicitou, ademais, documentos comprobatórios à
recorrente, que imediatamente procedeu à juntada, no entanto, desconsiderou as provas ou as
reconheceu como insuficientes.
Asseverou que se a legislação é clara quanto ao direito ao crédito e aos requisitos para o seu
aproveitamento, tendo a recorrente observado as exigências, não há como proceder o
indeferimento em questão, de sorte que, em atendimento aos princípios acima elencados,
deveria a autoridade administrativa ter oportunizado à parte o direito de produzir novas provas,
o que não ocorreu.
A decisão posta nestes termos, ressaltou, vai de encontro à essência e aos princípios
norteadores do Processo Administrativo Fiscal, o que não se pode admitir.
Do Pedido.
Ante o exposto, requereu o recebimento e a apreciação da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, a fim de reformar o despacho decisório, reconhecendo o direto
creditório pleiteado pela recorrente.
O direito creditório não foi reconhecido e o voto recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
COFINS. MILHO EM GRÃOS. ATIVIDADE DE CEREALISTA. RECEITAS DE VENDAS
COM SUSPENSÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o do artigo 8o da Lei no
10.925/2004 o aproveitamento de crédito, nas aquisições vinculadas às receitas de vendas
efetuadas com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins.
COFINS. ALGODÃO EM PLUMA. CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO OU
COMPENSAÇÃO.
Somente é permitido o ressarcimento ou a compensação de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins, apurados sob o regime da não cumulatividade, quando estes são
vinculados a receita de exportação ou a vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência da contribuição. Os créditos vinculados a receitas de mercado interno tributadas
utilizam-se apenas para desconto da contribuição devida no mês de apuração do crédito ou de
período subsequente.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

COFINS. FRETES. OPERAÇÕES DE VENDA. OPERAÇÕES DE COMPRA. CRÉDITO.
HIPÓTESES.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os gastos com frete na
operação de venda suportados pelo vendedor e aqueles que compõem o custo do insumo
adquirido. A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com
armazenagem e frete pago ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, em regra, à
operação de venda, e quando o ônus for suportado pela própria empresa vendedora. Operações
de compra, em geral, não ensejam direito a crédito de frete. Entretanto, tratando-se de valor
que integra o custo de aquisição, há possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a
despesa com frete na operação de aquisição de mercadoria, desde que ocorra apropriação de
crédito em relação aos bens transportados. Ou seja, somente podem ser objeto de apropriação
de crédito o frete pago nas operações de compras, quando o respectivo valor for incorporado às
mercadorias passíveis de creditamento.
COFINS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA, MULTA E JUROS POR
ATRASO. CRÉDITO.
Por expressa previsão legal, apenas geram direito a crédito os valores gastos com energia
elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO. Em se tratando de
matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento da COFINS, mutatis
mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento à
autuação relativa ao PIS, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias
objeto de lançamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com o julgado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
abordando os seguintes pontos:
III.1 DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS PLEITEADOS – GLOSA INDEVIDA
DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE BENS PARA REVENDA – MILHO EM GRÃOS –
ALGODÃO EM PLUMA
III.2 DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS PLEITEADOS – GLOSA INDEVIDA
DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA E
ENERGIA TÉRMICA, INCLUSIVE SOB A FORMA DE VAPOR
III.3 DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS PLEITEADOS – GLOSA INDEVIDA
DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES
NAS OPERAÇÕES DE VENDA E COMPRA
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

Conforme já relatado, o presente processo trata de pedido de ressarcimento de
créditos de COFINS (regime não cumulativo –Exportação), referente ao quarto trimestre de
2012, (fls. 02 a 05), conforme Pedido de Ressarcimento no 31090.54693.140617.1.1.09-1751, no
valor de R$ 495.811,52, sedo deferido o valor de R$ R$ 451.116,70, nos termos do relatório de
fls.527/529.
O Recurso Voluntário de fls. 623/633, insurgiu-se contra a decisão proferida pela
Delegacia Regional de Julgamento, no acórdão de fls. 589/618 que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade. Diante disso, passo a análise dos tópicos abordados no
Recurso.
CRÉDITOS ORIUNDOS DE BENS PARA REVENDA – MILHO EM GRÃOS – ALGODÃO EM PLUMA
Sobre a referida despesa alega o contribuinte que:
(...)
Nesse sentido, cumpre esclarecer que a recorrente adquiriu milho em grãos,
devidamente tributado, de pessoa jurídica e o vendeu como insumo para outra
pessoa jurídica (indústria, por exemplo), com suspensão das contribuições em
apreço. (grifos meus)
Por esta razão, in casu, não há que se falar em aplicação dos dispositivos da IN SRF n.
660/2006, na medida em que tratam das hipóteses de revenda, pura e simples, de
produtos agropecuários e não de venda de insumos, que é a situação de fato enfrentada,
e, portanto, deve ser afastada a alegação de que é vedada a suspensão da exigibilidade
da contribuição para o PIS e da COFINS quando a aquisição for destinada à revenda.
De igual modo, não há aplicação ao caso dos dispositivos da Lei n.o 10.925/2004, que
determinam ser vedado à pessoa jurídica cerealista o aproveitamento de crédito em
relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão, referentes ao milho (inciso II,
§4o, do art. 8o, da Lei n. 10.925/2004).
Isso porque, a fundamentação apresentada pela autoridade administrativa, no despacho
decisório de 1a instância, bem como no julgamento da manifestação de inconformidade,
guarda relação, única e exclusivamente, com a possibilidade de aproveitamento do
crédito presumido de PIS e COFINS, que não se confunde com o crédito ora requerido.
Deveras, a recorrente adquiriu milho em grãos de determinada pessoa jurídica, cuja
operação de entrada sofreu a efetiva incidência do PIS e da COFINS. Posteriormente, a
recorrente vendeu este mesmo milho em grãos para outra pessoa jurídica, como insumo.
Ressalta-se que na operação de saída, diferentemente da anterior, ocorreu a suspensão
da incidência dos mencionados tributos, conforme previsto no artigo 17 da Lei n.o
11.033/2004, que passou a permitir a manutenção de créditos de PIS e de COFINS em
relação às operações de venda efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações, vejamos:
(...)
De outro lado, no tocante aos créditos oriundos das operações de aquisição e revenda de
algodão em pluma, a glosa se deu em razão de suposta impossibilidade de ressarcimento
ou compensação de créditos vinculados às receitas de mercado interno tributadas, por
ausência de previsão legal.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

No entanto, insta frisar que, houve equívoco no acórdão recorrido, visto que a recorrente
não buscou aproveitar-se de créditos vinculados à receita de mercado interno tributada,
mas sim apurar o crédito com base no artigo 3o das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003
para descontar, respectivamente para o PIS e para a COFINS, créditos resultantes da
aplicação do mesmo percentual de 1,65% e 7,60% sobre os custos e despesas relativos
aos itens lá dispostos, nos termos dos artigos 1o e 2o das Leis números 10.637/2002 e
10.833/2003:
(...)
pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, na correta dicção do artigo 31 d a mesma legislação.
Por conseguinte, a recorrente tomou por base a totalidade das receitas auferidas nos
respectivos meses e calculou a proporção dos créditos a que faz jus, ressaltando que nos
termos do próprio texto legal, o total das receitas compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores decorrentes do
ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei n. 6.404, de
15 de dezembro de 1976 (§ 1o, art. 1o), aqui compreendidas, inclusive, as receitas do
mercado interno tributadas. Cumpre esclarecer, novamente, que o fato de a recorrente
ter incluído as receitas de mercado interno tributadas na base de cálculo da apuração dos
créditos de PIS e COFINS não-cumulativo não significa que tenha pretendido o
aproveitamento em relação aos créditos vinculados a estas receitas, mas sim aproveitar-
se dos créditos que possui direito, nos termos do artigo 17 da Lei n. 11.033/2004.
Posto isso, em face da incongruência dos fundamentos do acórdão, deve ser reformada o
presente acórdão, conferindo-se o direito creditório total à recorrente nos termos em que
pleiteado. (...)
O julgado a quo manteve a glosa, fundamentando que:
Conforme destacado no item 15 da Informação Fiscal (às fls. 1083, que integra o
Despacho Decisório), o contribuinte Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários
Ltda., CNPJ 05.412.826/0001-81 exerce atividade de cerealista, de acordo com as
alterações contratuais apresentadas, que foram transcritas no referido item 15.
No item 16 da mencionada Informação Fiscal consta que conforme o § 2o do art. 3o da
IN SRF 660/2006, a pessoa jurídica cerealista deverá estornar os créditos referentes à
incidência não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando
decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos
com suspensão da exigência das contribuições na forma do art. 2o (NCM 10.01 a 10.08),
em atendimento à determinação do inciso II do § 4o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Ou seja, é vedado à pessoa jurídica cerealista o aproveitamento de crédito, referente às
aquisições de milho (NCM 10.05.9010), vinculadas às receitas de vendas efetuadas com
suspensão.
Transcrevemos os dispositivos sob análise para melhor entendimento, suprimidos os
trechos sem relação com o caso:
“Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8o
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse
capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00,
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos
de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de
2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide
Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide
Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865,
de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de
2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a: (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no
609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013)
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas.
§ 8o É vedado às pessoas jurídicas referidas no caput o aproveitamento do crédito
presumido de que trata este artigo quando o bem for empregado em produtos sobre os
quais não incidam a Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, ou que estejam
sujeitos a isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência dessas contribuições.
§ 9o O disposto no § 8o não se aplica às exportações de mercadorias para o exterior.
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o , o direito ao crédito na alíquota de
60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali referidos.
[...]
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
(grifou-se).
(...)
O mencionado regramento estabelece disciplina específica para o setor
agropecuário/cerealista, criando a figura do crédito presumido de PIS e de COFINS a
ser apurado pelas pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem animal ou
vegetal ali elencadas, destinadas à alimentação humana ou animal (artigo 8o). O crédito
presumido será calculado sobre o valor das aquisições de insumos adquiridos de pessoa
física. Assim, a apuração do crédito presumido será feita apenas pela pessoa jurídica
adquirente do insumo (artigo 8o).
Entretanto, também no caso de pessoa jurídica cerealista que comercializa os produtos
in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08 (artigo 8o, §
1o, inciso I) - frise-se que o milho está incluído por possuir o código NCM 10.05.9010 -
as receitas dessas vendas têm a tributação do PIS e da COFINS suspensa (artigo 9o),
ficando vedada à pessoa jurídica vendedora a apuração de créditos vinculados a essas
receitas (artigo 8o, § 4o, inciso III).
Não é correta a afirmação da insurgente de que o regramento refere-se apenas ao crédito
presumido, pois prevê o tratamento tributário tanto para a pessoa jurídica adquirente dos
insumos, com direito ao crédito presumido, quanto para a vendedora destes,
relativamente às receitas vinculadas aos respectivos créditos.
(...)
Sobre as glosas relativas ao algodão e pluma o julgado a quo manteve a glosa,
fundamentando que:
Nos termos do art 16 da Lei n.° 11.116/2005, os créditos de PIS/Pasep e Cofins,
oriundos da não cumulatividade, em regra, somente são passíveis de compensação ou
ressarcimento quando decorrentes das vendas não tributadas a que alude o art. 17 da Lei
no 11.033, de 21 de dezembro de 2004 (vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e para a
COFINS). Caso contrário, são utilizados como desconto no cálculo dos débitos do
PIS/Pasep e da Cofins:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

“Lei n.° 11.116/2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
-----------------------------------------------------------------------------
Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Ressalte-se que conforme o mencionado art 16 da Lei n.° 11.116/2005, a possibilidade
de compensação e ressarcimento existe em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033/2004, transcrito novamente a seguir (grifou-se):
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Ou seja, somente é permitido o ressarcimento ou a compensação de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e para a COFINS, apurados sob o regime da não
cumulatividade, quando estes são vinculados a receita de exportação ou a vendas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição. A contrario sensu,
os créditos vinculados a receitas de mercado interno tributadas utilizam-se apenas para
desconto da contribuição devida no mês de apuração do crédito ou de período
subsequente.
Na mesma linha, estão os arts. 27 e 42 da Instrução Normativa RFB no 900/2008
definem o seguinte:
(...)
Logo, o contribuinte poderá apurar saldo credor, passível de compensação e
ressarcimento, quando suas vendas forem efetuadas em operações de (exportação de
mercadorias para o exterior; prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no exterior; vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação), suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência daquelas
contribuições, não havendo previsão legal similar para as receitas de mercado
interno tributadas.
(...)
Entendo que a decisão recorrida não merece reparos, sendo didática no sentido de
aplicar interpretação em respeito ao princípio da especialidade da norma, uma vez que norma
especial (art. 8o da Lei no 10.925/04 ) tem preferência sobre norma geral (art. 17 da Lei no
11.033/2004), no mais as aquisições de produtos in natura de cerealistas não sujeitas ao
pagamento das contribuições não gera para o adquirente direito a créditos básicos de PIS e
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

Cofins às alíquotas de 1,65% e 7,6% respectivamente1, no caso em específico, nem mesmo ao
crédito presumido, dado se tratar de revenda de milho em grãos, com vendas efetuadas com
suspensão, ficando vedada à pessoa jurídica vendedora a apuração de créditos vinculados a essas
receitas (artigo 8o, § 4o, inciso III).
O entendimento do julgador a quo, está em consonância com vastos precedentes
neste CARF, conforme se verifica, por exemplo, no Acórdão julgado n.o 3402-003.985, de
relatoria da ex-conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, que abaixo reproduzo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2006
(...)
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO NAS
VENDAS COM TRIBUTAÇÃO SUSPENSA, ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é permitido o aproveitamento de crédito pelas cooperativas agropecuárias em
relação a vendas não tributadas, isentas ou com a tributação suspensa. A norma contida
no §4o do art. 8o da Lei no 10.925/04 dispõe especificamente acerca das pessoas
enumeradas nos incisos de I a III do §1o do art. 8o da Lei n° 10.925/2004, enquanto o
art. 17 da Lei no 11.033/2004 traz uma regra geral. Como uma norma geral não revoga
uma norma específica, a vedação do §4o do artigo 8o permanece em vigor.
(...)
No que tange ao crédito sobre as aquisições de algodão em plumas, a ideia de que
é possível o ressarcimento ou a compensação do saldo credor do Pis ou da Cofins apuradas pelo
regime da não-cumulatividade de forma irrestrita, de modo a compreender a parcela vinculada a
receitas tributadas auferidas em operações no mercado interno, como intenta a Recorrente, não
encontra amparo legal.
Conforme bem delineado no relatório fiscal e no voto proferido pela DRJ. Assim,
consignou a fiscalização que:
19. O contribuinte adquire e revende algodão em pluma (NCM 52010020), que é
tributado às alíquotas previstas no art. 2o da lei 10.637/2002 e da lei 10.833/2003, tanto
na entrada quanto na saída.
20. Ressalta-se que, por se tratar de créditos vinculados a receitas de mercado interno
tributadas, não são passíveis de ressarcimento ou compensação por ausência de previsão
legal, sendo possível tão somente a utilização como desconto dos valores devidos de
PIS e Cofins nos meses subsequentes.
21. Devido à ausência de previsão legal para ressarcimento ou compensação de créditos
vinculados a receitas tributadas, foram realizados ajustes no resultado da análise,
conforme quadros VI e VII do parágrafo 60 desta Informação Fiscal.

1 notas fiscais sem identificação da suspensão - o § 2o do art. 2o da IN SRF no 660/2006 determinava que a
informação acerca da suspensão devia constar das notas fiscais de venda, tendo a Solução de Divergência no 15, de
14 de setembro de 2012, disposto que o descumprimento dessa obrigação acessória não afastava a suspensão da
incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

A referida explicação foi complementada pelo julgador de piso com a legislação
correlacionada, conforme acima já transcrito. Essa, também foi a conclusão concebida à
unanimidade no Acórdão no 3402-007.892, pela nossa turma-irmã (grifei):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS BÁSICOS. RECEITA
TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO.
O valor dos créditos básicos, calculados nas aquisições de bens e serviços utilizados
como insumo, devidamente comprovados, somente deve ser utilizado para a dedução
devida da contribuição.
Não é permitido o ressarcimento do saldo credor da Cofins apurada pelo regime
da não-cumulatividade vinculado à receitas tributadas auferidas em operações no
mercado interno.
Diante do exposto, voto pela manutenção da glosa que se encontra em harmonia
com a legislação vigente a época dos fatos.
CRÉDITOS ORIUNDOS DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ENERGIA TÉRMICA,
INCLUSIVE SOB A FORMA DE VAPOR
No que tange as glosas sobre energia elétrica e térmica, a alegação recursal
defendeu o crédito com base inciso IX, do artigo 3o das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003 e
nos critérios estabelecidos REsp n.o 1221170/PR, alegando que:
Ressalta-se que, no tocante à ausência de apresentação das faturas de energia elétrica
faltantes, embora a recorrente tenha esclarecido que foi vítima de um ataque cibernético,
no qual seu sistema foi “hackeado”, resultando na perda de todas as informações nele
existentes até 23/08/2018, os nobres julgadores entendeu pela preclusão temporal para a
apresentação de provas.
Ocorre que, o próprio dispositivo trazido no acórdão, vale dizer, o artigo 16 do Decreto
n.o 70.235/1972, dispõe que não preclui o direito de apresentar documento em outro
momento que não o da impugnação desde que fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
Por seu turno, o motivo de força maior se caracteriza pela comprovação do ataque
cibernético no sistema da recorrente, conforme se verifica no Boletim de Ocorrência n.o
2018.269531.
Não obstante, insta frisar que, a recorrente diligenciou junto a Energisa Mato Grosso –
Distribuidora de Energia S.A. solicitando cópia/relatório de todas as faturas de energia
elétrica relativas ao período em questão, porém, até o momento a presente solicitação
não foi atendida.
Assim, a autoridade administrativa não pode simplesmente indeferir o direito creditório
pleiteado por ausência de elementos probatórios sem ter esgotado todos os meios de
consecução para tal fim, ou seja, sem indicar e solicitar novas provas ao contribuinte, ou
mesmo, diligenciar de ofício nesse sentido.
Por mais esse motivo, o acórdão recorrido deve ser reformado, a fim de que sejam
concedidos os créditos pleiteados.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

O julgado a quo manteve a glosa, fundamentando que:
Segundo os excertos transcritos (art. 3o, III, combinado com o § 1o, II, da Lei no
10.637/2002 e no art. 3o, IX, combinado com o § 1o , II, da Lei no no 10.833/2003), o
crédito atinente às despesas com energia elétrica e térmica somente se aplica quando
satisfeitas as seguintes condições, acima transcritos:
(1) a energia seja consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
(2) a despesa seja paga ou creditada à pessoa jurídica domiciliada no País; e
(3) o crédito seja calculado sobre o dispêndio com energia incorrido no mês.
Resta claro portanto que a permissão legal ao crédito, descrita restringe a tomada de
créditos sobre o valor do dispêndio com energia consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica domiciliada no País e incorridos no mês, isto é, se refere apenas à
energia efetivamente consumida pela pessoa jurídica, excluídas portanto as rubricas
referentes à demanda contratada, consumo reativo, juros e multas.
Assim, as despesas que possuem regras específicas contidas nas Leis 10.637/2002,
10.833/2003 e 10.865/2005, as quais impedem o creditamento de PIS/COFINS, não
devem ser abrangidas pelo conceito de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-
se os critérios de essencialidade e relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse
ser defendida sua importância para o processo produtivo. Neste caso deve prevalecer o
disposto na própria legislação, que impõe vedação e limite ao creditamento.
(...)
Enfim, em relação aos créditos sobre gastos com energia elétrica, ressalte-se que a
legislação de regência estabelece que se pode apurar créditos sobre a energia elétrica ou
térmica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Portanto os valores
relativos à demanda contratada, consumo reativo, juros e multas e outros gastos
que, porventura, componham o valor a ser pago juntamente com o consumo de
energia elétrica, não dizem respeito à energia consumida. Enfim, por falta de
previsão legal e porque tais despesas não dizem respeito ao efetivo consumo de energia
não é possível conceder o crédito pretendido. (grifos meus)
Quanto à ausência de apresentação das faturas de energia elétrica faltantes, em que
empresa arguiu que seu sistema foi “hackeado”, tendo perdido todas as informações
nele existentes até 23/08/2018, vale destacar que, no Processo Administrativo Fiscal a
manifestação de inconformidade deve vir acompanhada da prova documental das
alegações. O Decreto no 70.235, de 1972 limitou o momento para a apresentação de
provas, dispondo que a prova documental deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o manifestante fazê-lo em outro momento
processual:
(...)
Conforme se verifica na decisão ora combatida, as razões para manutenção da
glosa pairam sobre rubricas referentes à demanda contratada, consumo reativo, juros e multas,
bem como a ausência de comprovação no que tange a faturas de energia elétrica faltantes.
Nesse sentido, a energia elétrica, sendo o principal objeto da lei teve os créditos
deferidos. Sobre as rubricas referentes à demanda contratada, consumo reativo, juros e multas,
busquei no relatório fiscal, e-fls. 514, maiores explicações acerca da despesa e motivo da glosa,
encontrando o seguinte relato:
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

26. Cabe ressaltar que a redação dos dispositivos legais acima transcritos é clara ao
estabelecer que gera direito a créditos do PIS/COFINS a energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a energia elétrica contratada, tampouco o
valor total da fatura de energia elétrica. Não gerando, assim, o direito a crédito os
valores tais como contribuição de iluminação pública, demanda, demanda contratada,
juros, multas, dentre outros que possam ser cobrados na fatura, embora dissociados do
custo referente à energia elétrica efetivamente consumida.
27. O contribuinte foi intimado a apresentar planilhas referentes às despesas com
Energia Elétrica do período em análise que originaram os créditos de PIS e Cofins por
ele pretendidos. Tendo sido também intimado a apresentar cópias de todas as Notas
Fiscais de aquisição de Energia Elétrica referentes a esse mesmo período.
28. Em resposta, o contribuinte apresentou planilha com a relação das faturas de energia
elétrica em que se creditou (fl. 957) e enviou cópias, em formato PDF, das respectivas
faturas (fls. 940 a 956).
29. Os valores das Faturas de Energia Elétrica estão compatíveis com os valores
informados pelo contribuinte nos DACON entregues.
30. Conforme citado anteriormente, os valores relativos à demanda, consumo reativo,
juros/multas, que não foram deduzidos da base de cálculo da energia elétrica
consumida , serão objetos de glosa. (Grifos meus)
31. Foram constatadas também a falta de apresentação de parte das faturas de energia
elétrica. Por falta de apresentação de documentação comprobatória, conforme solicitado
na Intimação no 0300/2019-SEORT/DRF-CUIABÁ/MT, tais valores foram glosados,
com fundamento no artigo 161 da IN RFB no 1.717/2017, in verbis:
I nstrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
32. Uma vez apresentada a consideração a respeito das glosas relativas a Despesas de
Energia Elétrica e Energia Térmica, inclusive sob a forma de vapor, no período
analisado, cabe informar que na fl. 975 consta a planilha com a indicação item a item,
de forma individualizada, de todas as glosas efetuadas para o referido período e,
consequentemente, dos itens aceitos.
33. Seguem abaixo os quadros com os valores das glosas referentes ao item “Despesas
de Energia Elétrica e Energia Térmica, inclusive sob a forma de vapor” no período em
análise.
Sobre o tema, em precedente recente neste CARF, a Turma 3201 em decisão
proferida em 20/12/2023 – Acórdão no. 3201-011.350, reconheceu o direito ao desconto de
créditos em relação às despesas com energia elétrica referentes à demanda contratada e aos
custos de disponibilização do sistema, onde o ilustre Conselheiro-Relator Hélcio Lafetá Reis,
para dar suporte em suas razões de decidir, trouxe importantes excertos do Acórdão no. 3401-
010.649 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em Set./2022, de
relatoria do Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, onde a turma também reverteu
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

a glosa sobre o dispêndio com a demanda contratada por não constituir “opção ou uma
discricionariedade do consumidor, pois tem caráter obrigatório, cujo intuito é o não
comprometimento do próprio funcionamento do estabelecimento. Assim, entendendo da mesma
forma que do Relator, onde replico e me utilizo de alguns excertos do bem fundamentado voto,
para melhor expor o posicionamento deste julgador em relação aos dispêndios com demanda
contratada e aos custos de disponibilização do sistema.
A Fiscalização, amparada no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no inciso III
do art. 3o da Lei no 10.833/20032, concluiu que o direito ao crédito sob comento se
restringia à energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica. Nesse sentido, no entendimento do agente fiscal, tal direito não se estendia
ao valor total da fatura de energia elétrica, pois deviam ser glosados os créditos
relativos às rubricas identificadas como “taxas de iluminação pública”, “demanda
contratada”, “juros”, “multa”, dentre outros, por se encontrarem dissociadas da
energia elétrica efetivamente consumida.
Em relação à demanda contratada, a decisão de permitir o desconto de crédito em
relação a ela se deveu ao fato de que se tratava de dispêndio imanente ao consumo de
energia elétrica e não um acréscimo decorrente da mora no pagamento ou um tributo
instituído pelo poder público.
A demanda contratada é conceituada como a “demanda de potência ativa a ser
obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega,
conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente
paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts
(kW)”3, nos termos da Resolução Normativa Aneel no 401, de 9 de setembro de 2010.
A “demanda contratada se aplica a unidades ligadas à alta tensão (Grupo A) e é
utilizado como parâmetro no contrato de fornecimento de energia elétrica da unidade
consumidora. Isto traz um compromisso do consumidor de alta tensão em se manter
dentro dos limites de demanda contratada especificada em contrato. Evitando-se assim
que haja uma sobrecarga no sistema por falta de planejamento por parte do consumidor
em relação à sua demanda contratada de energia.” Havendo consumo superior ao
contratado, “a concessionária cobrará uma multa pelo excesso, em que a tarifa aplicada
será 3x o valor da demanda “normal” vigente.”
Constata-se, portanto, que o dispêndio com a demanda contratada não se refere a
uma opção ou uma discricionariedade do consumidor, pois tem caráter
obrigatório, cujo intuito é o não comprometimento do próprio funcionamento do
estabelecimento, tendo também caráter social, uma vez que o sistema elétrico se
encontra concebido de forma a atender satisfatoriamente a toda a sociedade.
Nesse sentido, em relação às faturas de energia elétrica, afasta-se a glosa do crédito
decorrente da demanda contratada.
Diante o exposto, importante também trazer as conclusões que levaram este
colegiado a acompanhar por maioria o relator:
A disponibilização de potência mínima, portanto, configura imposição da ANEEL no
tocante à quantidade de potência que a distribuidora deve assegurar, tendo como
parâmetro o perfil de consumo, cuja contratação depende, intrínseca e
fundamentalmente, o processo produtivo da Recorrente, ou seja, a demanda contratada,
não apenas integra, como constitui elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo, impassível de subtração, atendendo aos critérios da relevância e
essencialidade.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

Ainda que o referido voto tenha se limitado à análise do crédito relativo à demanda
contratada, entendo que a mesma lógica de enquadramento como insumo aplica-se ao
custo efetivamente suportado pela Recorrente no tocante à disponibilização do sistema,
haja visto que quanto maior a demanda de potência do consumidor, maior o
investimento necessário para a disponibilização da energia, mantendo-se o adequado
dimensionamento de redes, transformadores, por exemplo.
Para não ficar apenas no precedente citado, trago o Acórdão 3201- 007.437, desta
Turma, em sessão realizada em 17/11/2020, sob outra formação, onde acompanhei o
Relator, ex-Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, dando provimento, no qual
passo reproduzir a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013 REGIME NÃO
CUMULATIVO.
INSUMOS.
CONCEITO.
PRECEDENTE
JUDICIAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições, o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, veio ao encontro da posição intermediária desenvolvida na jurisprudência
deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do Regimento Interno deste
Conselho, tem aplicação obrigatória.
ENERGIA
ELÉTRICA.
CRÉDITO.
DEMANDA
CONTRATADA.
POSSIBILIDADE.
O dispêndio com a demanda contratada, incluído na fatura de energia, é inerente ao
consumo da energia elétrica, tem caráter obrigatório e é uma forma de garantir o seu
fornecimento, razão pela qual ele deve ser considerado para fins de aproveitamento
de crédito da contribuição não cumulativa. (...)
Contudo, em relação aos encargos financeiros cobrados na fatura de energia
elétrica (juros e multas), recorro novamente ao Acórdão no 3201-007.437, no qual foi mantida a
glosa, considerando que a legislação não autoriza o desconto de crédito em relação a tais
dispêndios. Portanto, não assiste razão à Recorrente em sua irresignação, pois mesmo
considerando a interpretação vigente para o conceito contemporâneo de insumo, não se coaduna
com a ideia de essencial ao seu processo produtivo, e, assim, ser suscetível de geração de crédito
a despesa relativa aos juros e multas.
Diante do exposto, claro é o entendimento deste relator, no qual enquadra tais
dispêndios como insumos, entendendo assim que devem gerar créditos. Contudo, tais custos não
encontram-se comprovados pela Recorrente. Explico: no que concerne ao pedido de juntada de
faturas perdidas, cumpre observar que ausente a comprovação do dispêndio financeiro,
igualmente ausente o atributo de liquidez e certeza do crédito, exigido pelo artigo 170 (art. 170.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública) do Código
Tributário Nacional.
Imperioso firmar o posicionamento deste julgador, o qual entende pela
admissibilidade de provas juntadas depois da manifestação de inconformidade/impugnação,
ainda mais em se tratando de caracterizada impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

motivo de força maior. Contudo, até a elaboração do presente voto não há notícias acerca das
referidas faturas, de modo que a recorrente ainda não as juntou ao processo.
No que se refere à repartição do ônus da prova nas questões litigiosas, a legislação
processual administrativo-tributária inclui disposições que, em regra, reproduzem aquele que é,
por assim dizer, o princípio fundamental do direito probatório, qual seja o de que quem acusa
e/ou alega deve provar.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3° A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção
das partes, salvo quando:
I. - recair sobre direito indisponível da parte;
II. - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4° A convenção de que trata o § 3° pode ser celebrada antes ou durante o processo
O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Assim, concluo pela manutenção da glosa.
CRÉDITOS ORIUNDOS DE DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NAS OPERAÇÕES DE
VENDA E COMPRA
Seguido a didática até aqui adotada, passamos a analisar a defesa do recorrente:
Em que pese os créditos oriundos de despesas de fretes nas operações de venda, a
autoridade fiscal verificou a existência de fretes pagos pelo comprador e, portanto, o
acórdão manteve o despacho decisório que glosou os créditos pleiteados, uma vez que
aproveitamento de créditos é permitido somente nas operações de venda quando o ônus
for suportado pelo vendedor.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

Contudo, ressalta-se novamente que, houve equívoco da recorrente na emissão das notas
fiscais, ficando registrado o frete por conta do destinatário/remetente, sendo que o custo
destas despesas foi suportado integralmente pela recorrente/vendedor, o que se confirma
pela análise da escrituração contábil dos respectivos conhecimentos de frete.
Nesse contexto, diante da comprovação de que a recorrente arcou com o ônus do frete,
não há que se falar em glosa do crédito em questão, devendo o acórdão recorrido ser
reformado.
De outro lado, acerca das despesas de frete sobre compras, os ilustres julgadores
entenderam pela impossibilidade de apuração de crédito, diante da ausência de previsão
legal.
Deveras, os créditos pleiteados foram glosados sob argumento de que não teria sido
demonstrado detalhadamente que os fretes compuseram o custo de aquisição dos
produtos utilizados como insumo.
O referido entendimento não merece prosperar, visto que completamente equivocado.
Primeiro, infere-se do art. 3o, incisos I e II, das Leis números 10.637/2002 e
10.833/2002, a possibilidade de creditamento do frete sobre compra de insumos,
vejamos:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e b) nos §§ 1o e
1o-A do art. 2o desta Lei;
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI”
À evidência, os custos relativos ao frete na aquisição de insumos até o estabelecimento
da recorrente, enquadram-se perfeitamente na hipótese mencionada pela norma acima
descrita.
Isso porque, representam um insumo necessário/essencial à geração de receita para a
recorrente, na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.221.170/PR, já mencionado, cuja
subtração importa na impossibilidade da atividade desenvolvida pela recorrente.
O julgado a quo manteve a glosa, fundamentando que:
(...)
Ou seja, foram apresentadas juntamente com a peça de resistência, os mencionados
documentos anexos relativos a operações de compra/venda de produtos, entretanto
tenho que não foram apresentadas provas inequívocas de que a recorrente tenha
suportado as despesas de frete, nem a alegada escrituração contábil relacionada aos
conhecimentos de frete, que confirmariam que o custo destas despesas teria sido
suportado integralmente pela recorrente.
Ante o exposto, mantém-se a glosa dos fretes sobre as operações de vendas em questão,
porquanto o sujeito passivo não logrou comprovar que o custo das mencionadas
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

despesas com frete nas vendas teria sido suportado integralmente pela recorrente, nos
termos do art. 373 do novel CPC/2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor
Quanto ao crédito sobre as operações de compras, a Lei no 10.833, de 2003, no inciso
IX, do art. 3o, c/c inciso I, do § 3o, e o inciso II, do art. 15 desse mesmo diploma legal,
determinam que a despesa com frete na operação de venda pode originar crédito de
PIS/Pasep e Cofins desde que o ônus seja suportado pelo vendedor e o serviço seja
prestado por pessoa jurídica domiciliada no país:
Art. 3o - Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(....)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
§ 3o - O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Art. 15 - Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Assim sendo, considerando que o frete sobre compras em apreço obviamente não se
trata de fretes vinculados a nenhuma operação de venda, em atendimento à legislação
acima transcrita, inicialmente, não há como se reconhecer o direito ao crédito reclamado
pela contribuinte.
Entretanto, além do direito ao crédito sobre os serviços de frete em operação de venda,
contratados de pessoa jurídica nacional e que tenham o ônus suportado pela pessoa
jurídica, trazido pelo dispositivo legal acima, o entendimento da administração tributária
é de que, em virtude do estabelecido no § 1o, do art. 289, do Decreto no 3.000, de 1999,
abaixo transcrito, existe também uma outra possibilidade do creditamento em relação às
operações com fretes sobre aquisições de produtos para revenda ou na aquisição de
insumo, por integrarem o custo de aquisição desses bens, desde que, obviamente, os
bens adquiridos sejam passíveis de gerar o crédito no âmbito das contribuições não
cumulativas.
“Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será
determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques
existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do período de apuração
(Decreto- Lei no 1.598/1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de
transporte e seguro até o estabelecimento da contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou importação (Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 13).
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

§ 2o Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.
(...)
Como se vê, o frete na aquisição de mercadorias, nos termos da legislação acima
transcrita, quando contratado de pessoa jurídica e suportado pela adquirente dos bens,
pode, em princípio, gerar créditos do PIS/Pasep e Cofins, uma vez que, nessa situação,
ele integra o valor de aquisição das mesmas. O crédito apurado sobre os valores pagos a
título de frete nas aquisições decorre, no caso, da técnica contábil e fiscal de integração
de tais despesas ao custo de aquisição do bem.
Desta forma, tratando-se de valor que integra o custo de aquisição, a possibilidade de
apropriação de crédito calculado sobre a despesa com frete na operação de aquisição de
mercadoria deve ser determinada em função da possibilidade ou não de
apropriação de crédito em relação aos bens transportados. Ou seja, nem toda
despesa com frete na compra é capaz de gerar crédito a ser deduzido na apuração
não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins, mas somente o frete pago nas aquisições
de insumos ou mercadorias passíveis também de creditamento. (Grifos meus)
Este entendimento de que “não há previsão legal específica para a apuração de créditos
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep em relação aos dispêndios com
frete ocorridos na aquisição de bens”, a propósito, é pacífico no âmbito da RFB, como
pode ser constatado na Solução de Consulta Cosit no 99.048, de 2017, excerto abaixo
colacionado:
(...)
Importante ainda observar o que disse a fiscalização acerca dos fretes na operação
de venda e pagos por terceiros:
43. A partir desse batimento, foram identificados Fretes com Ônus Suportado por
Terceiros – entre os documentos escriturados pelo sujeito passivo nos Dacon e que
serviram de base para apuração dos créditos, constam CT-e cujos registros informam
que o ônus do frete foi suportado por terceiros adquirentes, e não pelo vendedor (no
caso, o contribuinte sob exame). Conforme o texto do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, os gastos com armazenagem e fretes na operação de venda somente geram
créditos para o vendedor quando suportados por este. A lógica é bem simples: caso seja
do adquirente a responsabilidade por suportar o ônus do frete, este poderá incluir esse
valor no custo de aquisição da mercadoria e, caso esta permita o creditamento,
apropriar-se do crédito correspondente. Não houvesse o legislador feito tal ressalva,
poderia haver duplicidade de aproveitamento de créditos sobre referidas operações
(simultaneamente, pelo vendedor e pelo adquirente), o que seria uma excrescência para
o sistema de não cumulatividade.
Verifica-se dentro desse contexto que, as alegações recursais de que basta a
análise da escrituração contábil dos respectivos conhecimentos de frete para verificar que foi a
recorrente quem arcou com os custos, trata-se de inversão do ônus probatório, onde busca o
contribuinte atribuir à fiscalização um ônus que lhe compete que é comprovar os créditos
requeridos subvertendo a lógica do procedimento atinente ao pedido de ressarcimento.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
compreendido e elevado ao patamar de prova são documentos aptos e idôneos para demonstrar
as alegações enunciadas nos autos, ou seja, que o custo das despesas foi suportado integralmente
pela recorrente/vendedor, o que com todas as vênias, seria de fácil demonstração, seja pela
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

apresentação do razão da conta fornecedores (Transportadoras) com cruzamento das informações
gerenciais do Contas a Pagar/Tesouraria.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à existência
dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a justiça.
Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência.
O convencimento do julgador forma-se pela aferição dos elementos da ocorrência
do fato, que assumem status de certeza. Mas não basta ter certeza, inafastável o efeito
psicológico da prova, que promove o convencimento do julgador no intuito de prolatar decisão
que representa a verdade.
Como já salientado, no tópico anterior, ao amparo no art. 373 do Código de
Processo Civil, nos casos de utilização de direito creditório pela interessada, desconto,
restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição da interessada a
demonstração da efetiva existência deste.
No que se refere ao frete na operação de compras, equivoca-se a fiscalização no
entendimento de que a possibilidade de creditamento deve ser analisada em relação aos bens
adquiridos, e não em relação ao serviço de transporte isoladamente considerado. Há muito que
venho julgando de forma a conceder o direito ao crédito sobre os fretes na compra independente
do bem adquirido, conforme Acórdão n.o 3201-011.390, de minha relatoria, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
INSUMO.
CONCEITO.
STJ.
RESP.
1.221.170/PR.
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para
a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
(...)
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos insumos e são
apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que o
produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de operação
autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-cumulatividade.
Sendo os regimes de incidência distintos, do produto (combustível) e do frete
(transporte), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago. (...)
Por essas razões, entendo por reverter a glosa sobre o frete na operação de
compra.
Conclusão
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720105/2019-40

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou parcial provimento para
reverter as glosas de créditos relativos a dispêndios com frete em operações de compra.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 661
DF CARF MF
Original